Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL. COBRANÇA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Se os pagamentos realizados pelo Distrito Federal pela prestação dos serviços de vigilância patrimonial não superaram o preço global convencionado e não se comprovou qualquer tipo de “superfaturamento”, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário.

II. Apelação desprovida.